Tribunal: STF
Processo: ARE 1582867
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Anistiado político. Revisão de ato de anistia. Alteração da graduação. Prescrição. Matéria infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Não provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Superior Tribunal de Justiça. A controvérsia central reside na aplicação da prescrição do fundo de direito para a revisão de ato de anistia política que visava à obtenção de novas promoções para militar.



    2. O recorrente pleiteia a reforma do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, sustentando a imprescritibilidade dos direitos decorrentes da anistia política, com base nos arts. 102, inc. III, § 3º, e 5º, incs. XXII e XXXVI, da Constituição da República, e 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, além de contrariar o Tema RG nº 724.



    3. O Superior Tribunal de Justiça reformou a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sob o fundamento de que “as ações em que se postula a revisão do ato de anistia política, a fim de obter novas promoções para o militar anistiado, estão sujeitas ao prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932”.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia referente à prescrição do fundo de direito em ações que pleiteiam a revisão de ato de anistia política, visando à obtenção de novas promoções, é matéria de índole constitucional ou infraconstitucional para fins de processamento em recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. A controvérsia sobre a aplicação do prazo prescricional, notadamente aquele previsto no Decreto nº 20.910, de 1932, tem natureza infraconstitucional.



    6. A revisão do entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça exigiria a interpretação de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    7. A eventual ofensa à Constituição seria, no caso, meramente reflexa e oblíqua, o que torna inadmissível o recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento. 



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ANISTIADO POLÍTICO. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal "no sentido de que 'as ações em que se postula a revisão do ato de anistia política, a fim de obter novas promoções para o militar anistiado, estão sujeitas ao prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932.' (AgInt no REsp n. 2.053.797/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)" (AgInt no REsp n. 2.126.547/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29/5/2024). 2. Agravo interno desprovido.” (e-doc. 68).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 88).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 102, inc. III, § 3º, CRFB; 5º, incs. XXII e XXXVI, da Constituição da República, e 8º do ADCT, e contrariado o decidido pelo STF no Tema nº 724 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Discorre sobre a imprescritibilidade dos direitos decorrentes da anistia política, sustentando que “anistiado ou seu dependente pode solicitar a revisão de sua prestação mensal mesmo após transcorridos mais de 5 (cinco) anos da data de publicação do ato administrativo que originariamente reconheceu o direito à anistia”.



    3.2. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão do STJ, seja restabelecido aquele exarado pelo TRF 1ª Região (e-doc. 96).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Como consignado na decisão atacada, o Tribunal de origem afastou a prejudicial de prescrição do fundo de direito a partir da compreensão de que (fl. 314):



    (...) Na hipótese, ocorre prescrição apenas com relação às prestações de trato sucessivo relativas ao direito pleiteado, porquanto a Lei nº 10.559/2002, regulamentando o art. 8º do ADCT da CF/88, veiculou renúncia à prescrição ao reconhecer, por meio de um regime próprio, o direito à reparação econômica de caráter indenizatório aos anistiados políticos. Aplicável a SÚMULA 85/STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”



    Sucede que tal premissa jurídica é equivocada, pois "destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 'as ações em que se postula a revisão do ato de anistia política, a fim de obter novas promoções para o militar anistiado, estão sujeitas ao prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932.' (AgInt no REsp n. 2.053.797/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)" (AgInt no REsp n. 2.126.547/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29/5/2024). 



    Nessa linha de ideias, inexistindo controvérsia no sentido de que o autor, ora agravante, "foi declarado anistiado politico, por meio da Portaria n° 1.994, de 18 de novembro de 2003, do Ministério da Justiça, em que foi reconhecida a contagem do tempo de serviço, para todos os efeitos, até a idade limite de permanência na ativa, assegurando as promoções à graduação de segundo-sargento com os proventos da graduação de primeiro-sargento e as respectivas vantagens" (grifo nosso - fl. 226), e, ainda, considerando-se que a subjacente demanda somente foi ajuizada em 23/1/2015 (fl. 5), ou seja, passados mais de cinco anos do aludido ato de anistia, resta evidenciada a prescrição do próprio fundo de direito.” (e-doc. 68).



    5. Eis o quadro fático estabelecido nestes autos: por meio da Portaria nº 1.994, de 18 de novembro de 2003, o autor foi declarado anistiado político e promovido a segundo-sargento, com direito aos proventos de primeiro-sargento. Na ocasião, tendo em vista o encerramento do procedimento administrativo, começou a correr o prazo para o autor exercesse qualquer direito ou ação contra mencionada decisão administrativa contrária aos seus interesses financeiros — ou seja, por ser a promoção concedida em graduação diversa e inferior àquela que ora pretende —, de modo que, quando da propositura da ação em 23/01/2015, estava há muito superado o interstício do art. 9º do Decreto nº 20.910, de 1932.



    6. Verifica-se que, para ultrapassar o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, na forma do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Ressalto que a controvérsia pertinente à prescrição não dá ensejo ao cabimento de recurso extraordinário, por situar-se no âmbito infraconstitucional. No caso, no máximo, chegar-se-ia a mera violação reflexa e oblíqua da Constituição da República, resultante da análise dos dispositivos infraconstitucionais acima mencionados, torna inadmissível o recurso extraordinário. Nesse sentido, foram os seguintes acórdãos proferidos por ambas as Turmas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 1. A discussão acerca do prazo prescricional pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Existência de fundamento infraconstitucional suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.”



     (AI nº 838.326-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/201, p. 17/05/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MILITAR. SOLDO E VENCIMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA (VBR). 1. Prescrição. Decreto nº 20.910/1932. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Inexistência de repercussão geral do tema discutido. 3. Inviabilidade do recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea c do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 718.477-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 25/06/2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REGRESSIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (DECRETO N. 20.910/1932). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 897.418-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 25/08/2015, p. 09/09/2015).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    9. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator